Tribunal: TJDFT
Processo: 0742906-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL POLO ATIVO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL.

1. É valida a regularização da representação processual em decorrência de cessão de credito quando demonstrado o negócio jurídico, ainda que indiretamente, por meio da correlação entre anexo do termo de declaração de cessão e o número do contrato com força executiva.

2. Recurso provido.